Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1008467-02.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Sonia Maria Mendes e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000611-11.2018.8.11.0005, ajuizada em face de Sônia Maria Mendes, Lucianna Regina Mendes Santos, Stoessel Santos Filho, Mariza Soares Mendes e Maycon Raphael Rorato, ao determinar a realização de prova pericial, teria se omitido quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público, no sentido de determinar a realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para atualizar o estado atual das atividades de exploração econômica promovidas na “Fazenda Mariquinha I”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, por apresentar omissão no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face dos Agravados, pleiteando que seja determinada quanto à “Fazenda Mariquinha I” a utilização racional de agrotóxicos, especialmente porque a propriedade rural integra a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.
Assevera que, não obstante o Ministério Público tenha condicionado a solicitação de perícia à conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso, a qual poderia inclusive dispensar a realização de prova pericial, houve inversão tumultuária do processo na decisão, ora impugnada, em razão do deferimento de prova pericial a despeito da incompletude do quadro documental.
Destaca que apenas com inspeção a cargo do órgão ambiental licenciador, será possível aferir se há necessidade de conhecimento especial técnico para o deslinde da demanda, a considerar o disposto no art. 464, §1o, II e III, do Código de Processo Civil; sem descurar do deferimento do pedido de inversão do ônus da prova.
Afirma, também, que, a despeito de nomear o perito, o Juízo Singular não relacionou o quadro técnico da equipe da empresa nomeada para a realização da perícia, conforme dispõe o art. 156, §4o, do NCPC.
Desse modo, requereu, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender a produção da prova pericial, até que seja analisada sua nulidade.
O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem.
A certidão de ID n. 1270 58150 atesta que o Ministério Público Estadual é dispensado do recolhimento de preparo recursal, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste.Tribunal de Justiça.
É o breve relato.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, a irresignação do presente recurso cinge-se à suposta omissão do Magistrado Singular, que ao determinar a realização de prova pericial, teria deixado de analisar o pedido formulado pelo Ministério Público quanto à realização de inspeção pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para atualizar o estado atual das atividades agrícolas promovidas na “Fazenda Mariquinha I”, sobretudo para aferir se houve alguma modificação desde o ajuizamento da demanda; bem como, no que tange ao requerimento de que a perícia técnica aguardasse a conclusão da análise de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso.
Pois bem.
A priori, analisando os fatos e documentos que instruem o presente recurso, entendo que a probabilidade do direito resta duvidosa, na medida em que a decisão agravada não se omitiu quanto à análise do pedido de produção de provas documental requeridas pelo Ministério Público, mas apenas postergou a sua análise para depois da vinda do laudo pericial, que justificou, ser de extrema necessidade.
Como se sabe, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, que ao concluir pela necessidade de uma maior dilação probatória para a verificação do direito alegado, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.
Nos termos do art. 370 do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
In casu, em que pesem os argumentos apresentados, entendo que, não restou devidamente demonstrado eventual prejuízo ao Agravante em se realizar a prova pericial antes da implementação das diligencias anteriormente requeridas (inspeção pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente na área objeto de suposta degradação ambiental e o aguardo da conclusão de análise de contaminação por agrotóxicos que já está em fase de conclusão pelo Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso) até porque, nada impede que nova perícia seja realizada nos autos, caso demonstrada sua necessidade, nos termos do art. 480, do CPC, in verbis:
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
De igual modo, não se vislumbra, a priori, ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular (Empresa JC Consultoria e Projetos Ambientais – ID n. 30703853 – autos de origem), uma vez que a eventual ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe que integra a pessoa jurídica nomeada por si só, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.
Consequentemente, não tendo sido evidenciada, de plano, a existência de probabilidade do direito em favor do Agravante, entendo ser temerária a concessão da antecipação de tutela para suspensão da realização de perícia nos autos de origem.
Pelo exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito ativo vindicado.
Comunique-se o Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.019, II, do CPC/2015.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora